Tribunal: TJMT
Processo: 0009413-06.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009413-06.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ MARIO DE AMORIM (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TELMA LEONIDIA DA GUIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIZ MARIO DE AMORIM (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ MARIO DE AMORIM

RECORRIDO: LUIZ MARIO DE AMORIM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INICISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – INTENÇÃO DE MATAR – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR QUALIFICADORA DESCRITA NA DENÚNCIA PARA CLASSIFICAR O MOTIVO TORPE COMO FÚTIL – VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO – TEÓRICA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O CRIME E SUA CAUSA MORAL – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A dinâmica dos fatos apresentados pelo conjunto de provas indica ser provável que o recorrente tenha intentado contra a vida da sua vítima, com o dolo de matar.

Em face das circunstâncias que permearam os fatos (perseguição por uma suposta paternidade), o juiz de primeiro grau apenas reenquadrou a qualificadora (motivo torpe para fútil), haja vista a teórica desproporcionalidade entre o crime e sua causa moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0009413-06.2015.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ MARIO DE AMORIM

RECORRIDO: LUIZ MARIO DE AMORIM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que acolheu parcialmente a denúncia e pronunciou Luiz Mário de Amorim pela prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id.: 132461277).

A Defensoria Pública, nas razões de recurso em sentido estrito, requer a desclassificação do crime de homicídio duplamente qualificado para o delito de lesão corporal grave ante a ausência do
animus necandi
na conduta perpetrada pelo recorrente (Id.: 132461296).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso interposto pela Defensoria Pública (Id.: 132461299).

O Ministério Público, nas razões recursais, entende que o magistrado não poderia ter alterado a qualificadora inserida na denúncia, para classificar o motivo torpe como fútil, ao argumento de que
“na verdade, o crime foi cometido porque a vítima importunava o acusado com relação à suposta paternidade, circunstância que demonstra um comportamento vil e desprezível do agente”
(Id.: 132461277).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, com a manutenção da qualificadora de motivo torpe (Id.: 132461292).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso apresentado pela Defensoria Pública e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (Id.: 136003685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ MARIO DE AMORIM

RECORRIDO: LUIZ MARIO DE AMORIM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 8 de fevereiro de 2015, por volta das 4h00min.,
na praça Mara Fava Ricci, localizada no bairro Porto, em Cuiabá, Luiz Mário de Amorim,
“com nítida intenção homicida, por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando uma faca, desferiu vários golpes contra Telma Leonidia da Guia, ceifando-lhe a vida, conforme laudo de necrópsia n. 1.9067.1.2015.69020-01”
.

Os autos revelam que:

“(...) a vítima era moradora de rua e usuária de substâncias entorpecentes. Apurou-se que, a vítima não conhecia o pai biológico, sabia apenas que este se chamava Walter da Cruz, e que era morador do bairro Porto, no entanto, a vítima colocou em sua cabeça que o denunciado seria seu pai, e passou a importuná-lo com essa suposta paternidade, o que gerou desconforto para o denunciado.

Extrai-se que, no dia do crime, a vítima procurou o denunciado por diversas vezes, e em uma das ocasiões, a vítima proferiu diversos xingamentos, utilizando-se de vários palavrões direcionados ao denunciado, entretanto, não passou de discussão verbal, sem ofensas físicas de ambas as partes.

Na hora dos fatos, a vítima encontrava-se dormindo na praça retromencionada, visto que era moradora de rua, quando o denunciado, objetivando por um fim nas impertinências da vítima, que o “azucrinava” constantemente com a suposta paternidade, munido de uma faca, desferiu inúmeros golpes contra a vítima, atingindo seus ombros, costas e cabeça.

A vítima encontrava-se em decúbito ventral no momento anterior a agressão, e permaneceu na mesma posição após ser agredida, pois não teve chance de se defender dos golpes. Após cometer o crime em tela, o denunciado evadiu-se do distrito da culpa.

Posteriormente, acompanhado de seu advogado, o denunciado apresentou-se perante a Autoridade Policial, oportunidade em que confessou a autoria do homicídio em tela.

O crime foi cometido por motivo torpe, pois o denunciado assassinou a vítima pelo fato desta importuná-lo com a história da paternidade, haja vista que, a vítima tinha certeza que o denunciado era seu pai biológico e exigia dele seus direitos de filha.

Outrossim, a vítima encontrava-se deitada na posição de decúbito ventral, quando foi surpreendida pela ação do denunciado, que atingindo-a pelas costas, impossibilitando-a de se defender, conforme se observa do laudo pericial do local do crime acostado às fls. 77/96”.

Razão pela qual Luiz Mário de Amorim foi denunciado pelo crime do artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe) e inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Após instrução criminal, sobreveio sentença que acolheu parcialmente a denúncia e
pronunciou
Luiz Mário de Amorim pela prática do crime do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com a submissão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública pleiteia a
desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal grave
à justificativa de que não teria sido comprovado o
animus necandi
do recorrente, pois o dolo do agente não era direcionado a ceifar a vida da vítima, mas apenas lesioná-la.

O pleito não merece provimento, eis que não há comprovação plena da tese apresentada, conforme o contexto probatório contido nos autos.

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação” (
MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084).

A existência do fato narrado na denúncia é induvidosa, o que se revela pelo Boletim de Ocorrência n. 2015.38288, Laudo Pericial n. 1-9067.1.2015.69020-01, Laudo Pericial n. 2.6.2015.2862-01, certidão de óbito e demais provas colhidas (Id.: 132461275).

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Glaucia Virginia Reis Amorim
, na delegacia, declarou ser irmã de Luis Mário e que, há 3 (três) anos, em uma festa de carnaval, conheceu a vítima, que se apresentou como filha de Luis Mário e, na ocasião,
“teria dado um escândalo, pois requeria seus direitos como filha; Que na aquela ocasião a declarante acionou por três vezes a Polícia Militar, mas não tem conhecimento se foi registrado Boletim de Ocorrência;
Que posterior a este fato a declarante indagou a Luiz Mário se aquela moça que tinha se identificado com apelido de Indinha era sua filha; Que Luis Mário respondeu que não tinha certeza afirmando que aquela teria o procurado e se apresentado como filha e informando que sua mãe era garota de programa no Bairro do Porto e teria mantido relacionamento com Luis Mário, irmão da declarante”
.

Contou que Telma, vulgo Indinha,
“
com frequência perturbava os irmãos da declarante que também moram naquela região e sempre exigia dinheiro ou alguma vantagem e em consequência o irmão da declarante de nome ARLY em certa ocasião (...) teria agredido fisicamente a vítima, após aquela tê-lo agredido fisicamente”
.

Afirmou, inclusive, que a vítima praticava furtos e agredia fisicamente Luis Mário, porém, sobre os fatos ocorridos, soube durante o programa Cadeia Neles, sendo que, logo após, recebeu uma ligação da esposa de seu irmão Arly, dizendo que Luis Mário era o suspeito de ter cometido o crime (Id.: 132461275).

Na audiência de instrução e julgamento, ratificou a versão ofertada na fase investigativa (Id.: 132461273).

Maria da Guia Zanela
, na fase investigativa, declarou ser mãe da vítima e afirmou que
“o pai da vítima se chama Walter da Cruz; Que não sabe o paradeiro do pai da vítima desde que a vítima nasceu; Que não sabe explicar o porquê dos comentários que Luis Mário era pai da vítima (...) que a vítima não conhecia seu verdadeiro pai (...) tinha conhecimento de que seu verdadeiro pai (WALTER DA CRUZ) reside no porto; Que a vítima as vezes passava até dois anos sem ir a casa da declarante; que tem conhecimento de que a vítima era moradora de rua na região da praça do porto; Que tem conhecimento de que a vítima era garota de programa; Que tem conhecimento que a vítima era usuária de droga a muito tempo, aproximadamente, uns quatorze anos (...) Que não via a vítima há pouco menos de 01 mês; Que nesta ocasião a vítima teria comentado com ela que havia encontrado um homem no porto que ela achava ser seu pai; Que a declarante afirmou a vítima que seu pai se chamava Walter da Cruz (...) Que a vítima era nervosa e briguenta (...) Que soube da morte da vítima no dia 09/02/2015, no período da tarde, através de suas filhas, Bianca e Fabiana; Que as filhas informaram que a sogra da Jaqueline, neta da declarante, viu na TV que a vítima teria sido morta na praça do porto, por facadas, sendo que o suspeito seria o seu suposto pai; Que a declarante não conhece o suposto pai da vítima, Luis Mário; Que ouviu dizer, não sabe de quem, que os meninos da praça diziam que Luis Mário gostava dela, inclusive, dava conselhos para a vítima se internar (...)”
(Id.: 132461275).

Maria Benedita de Arruda
, na delegacia, contou que
“momentos após Luiz Mário chegar no bar, India ali chegou também e começou a xingar aquele com vários palavrões, sendo que a declarante se aproximou da India e pediu que ela saísse do bar, e afirma que India “obedecia” o que a declarante falava; Que India saiu e voltou para a praça, local onde ela passava a maior parte do tempo; Que após este fato a declarante saiu do bar (...)”
(Id.: 132461275).

Luiz Mário de Amorim
, na fase pré-processual, confessou que
“conhecia a vítima havia aproximadamente dois anos; Que Indinha era usuária de drogas e morava nas ruas do bairro Porto; Que não sabe o motivo, mas nestes anos Indinha sempre "perseguiu" o interrogando, proferindo xingamentos, fazendo escândalos; Que não tinha hora nem lugar, onde Indinha encontrava o interrogando ela o importunava; Que sempre procurou relevar as ações de Indinha, às vezes conversando com ela, às vezes se afastando; Que no sábado passado (07/02/2015), como de costume, acordou por volta das 04h30min; Que por volta do meio dia almoçou em um restaurante novo que fica em frente à praça, sendo que enquanto almoçava Indinha apareceu e começou a azucrinar, perturbar o silêncio do interrogado; Que terminou o almoço e foi para sua residência e posteriormente por volta das 13h30min voltou na praça e encontrou seu amigo Elton, o qual lhe convidou para assar uma carne no bar dele, que também fica em frente à praça; QUE logo em seguida foi jogar sinuca no Bar da Maria com um indivíduo que o interrogando não sabe o nome nem onde reside; QUE enquanto estava jogando sinuca Indinha apareceu no bar e começou a atacar o interrogando dizendo: "desgraçado filha da puta, você tem que morrer"; Que Maria, proprietária do bar, vendo a situação, retirou Indinha do local (...); Que por volta das 15h30min o interrogando retornou ao bar do Elton e permaneceu tomando cerveja; Que Indinha ao vê-lo novamente começou a passar na rua e xingar o interrogando; Que permaneceu tomando cerveja no bar do Elton até por volta das 21hs; Que saiu andando do bar do Elton sem rumo e foi em direção ao centro de Cuiabá, parando em um bar no mercado municipal, situado na avenida Isaac Póvoas; Que tomou cerveja no mercado municipal até por volta das 03hs do dia 08/02/2015, quando então resolveu ir embora para sua residência; Que pegou um táxi e foi até um posto de gasolina situado na avenida 15 de novembro, no bairro Porto, onde bebeu uma latinha de cerveja e depois pegou mais uma latinha e foi embora para sua casa; Que entrou em sua casa quando ouviu a Indinha lhe gritando; Que Indinha lhe xingava e perguntava "tem alguma mulher com você aí dentro"; Que o interrogando saiu da sua residência e foi até Indinha que estava em frente, do outro lado da rua, ou seja, na praça; Que na praça Indinha continuava a xingar o interrogando, e por sua vez, o interrogando a questionava o porquê dela não gostar da sua pessoa, e Indinha falava que só ficaria feliz quando o visse morto; Que Indinha correu em direção a uma parte mais alta da praça, que seria uma espécie de palco; Que olhou e viu uma faca neste "palco"; Que Indinha correu em direção ao palco para pegar a faca, mas antes de Indinha alcançar esta faca, o interrogando a empurrou e pegou a faca antes; Que assim que pegou a faca, já tomado pelo ódio, desferiu dois golpes nas costas da Indinha e a deitou nesse palco e saiu andando; Que a faca deixou no local do crime; Que afirma que saiu andando sem rumo; Que naquele momento não havia ninguém nas proximidades do local do crime, ou pelo menos afirma não ter visto ninguém (...)”
(Id.: 132461275).

Em juízo, confirmou a versão apresentada na delegacia (Id.: 132461273).

Aliado aos depoimentos, há o Laudo Pericial n. 1.9067.1.2015.69020-01, que atesta feridas perfuro cortantes nas seguintes regiões: 3 (três) feridas com 2 centímetros de diâmetro em região cervical/supla escapular esquerda, 5 (cinco) feridas com 3 centímetros de diâmetro em região escapular esquerda, (2) feridas com 3 centímetros de diâmetros em região dorsal esquerda e 1 (uma) ferida com 3 centímetros de diâmetro em região deltoidiana esquerda.

Portanto, a despeito da tese defensiva, o conjunto probatório indica que o recorrente golpeou a vítima, com
possível
dolo de matar, pois, como por ele confessado,
“pegou a faca e foi furando”
, e o laudo pericial de necrópsia demonstra variados golpes de faca nas regiões cervical/escapular esquerda, dorsal esquerda e deltoidia.

Logo, verifica-se que existem elementos probatórios suficientes a indicar que o recorrente tenha agido, em tese, com
animus necandi
e somente parou seu intento quando a vítima já estava morta, razão pela qual, não se pode acatar a tese defensiva de pedido de desclassificação do crime de homicídio duplamente qualificado para o de lesão corporal grave, devendo a questão ser melhor examinada pelo conselho de sentença.

Por outro lado, o Ministério Público objetiva a reforma da sentença de pronúncia para seja
considerada a qualificadora do motivo torpe
, como pleiteado na denúncia, e não a do motivo fútil, como reconhecida pelo magistrado.

O juiz de primeiro grau, ao considerar a qualificadora do motivo fútil e afastar o motivo torpe, consignou:

“Por outro lado, quanto a qualificadora prevista no inciso I do §2°, do art. 121 do Código Penal, qual seja, crime praticado por motivo torpe porque a vítima importunava o acusado em razão da suposta paternidade, entendo descabida no caso em tela. Torpe, conforme nos ensina o eminente Mestre e Professor Rogério Greco,
“é o motivo que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente”
. GREGO, Rogério, Curso de Direito Penal, vol.2, 2016, p. 27.

No presente caso, tendo-se que o motivo do crime foi a constante perturbação da vítima para com o acusado em razão da suposta paternidade, entendo que adentra na qualificadora prevista no inciso II do §2°, do art. 121 do CP (motivo fútil). Isso porque fútil é algo insignificante, cujo comportamento do agente se revela desproporcional em relação à causa que o aflige”.

Como preleciona Luiz Regis Prado,
“o motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. Torpe é o motivo abjeto, indigno e desprezível, que repugna ao mais elementar sentimento ético”
(PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014).

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci ensina:

"
34. Motivo fútil
(...) é o motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo. Ex.: matar alguém porque perdeu uma partida de sinuca ou praticar um furto simplesmente para adquirir uma roupa elegante. O fundamento da maior punição da futilidade consiste no egoísmo intolerante, na mesquinhez com que age o autor da infração penal.

(...)

36. Motivo torpe
: é o motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum. Ex.: cometer um crime impulsionado pela ganância ou pela ambição desmedida." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482).

Logo, no caso dos autos, o motivo que levou o réu a matar a vítima se deu, em tese, pelo fato de ela perturbá-lo e persegui-lo por uma suposta paternidade. Em face das circunstâncias que permeiam os fatos, entendo que com razão agiu o magistrado ao modificar a qualificadora atribuída ao caso, haja vista a
teórica
desproporcionalidade entre o crime e sua causa moral.

Ademais, importante destacar que não houve alteração ou acréscimo de fatos, apenas o reenquadramento da qualificadora, não tendo o magistrado adentrado profundamente na matéria. Ao contrário, a partir de um contexto fático apresentado, sem qualquer juízo de valor, realizou um reenquadramento jurídico da circunstância descrita como qualificadora.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública e, em dissonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso oposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023